Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.247/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de implementação da última parcela do reajuste previsto pela Lei no 5.247/2013 para os servidores da Carreira de Regulação de Serviços Públicos do Quadro de Pessoal da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA.

2. O objeto da presente demanda – prejuízo financeiro sofrido pela parte autora, servidor público, decorrente do descumprimento das determinações legais relativas ao reajuste escalonado de sua carreira – é diverso da discussão travada nos autos do RE no 905.357/RR, sob a sistemática de Repercussão Geral, razão pela qual resta afastada a incidência do precedente.

3. Este Tribunal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.005517-6, impugnadas a Lei no 5.247/2013 e outras normas de natureza semelhante, manifestou-se no sentido de que a ausência de prévia dotação orçamentária em legislação específica não repercute sobre a constitucionalidade da norma, limitando-se a impedir a sua aplicação no exercício financeiro em que foi promulgada.

4. Os exercícios financeiros posteriores àquele em que promulgada a lei distrital em comento são disciplinados por orçamentos próprios, os quais devem contemplar recursos suficientes para os gastos previstos na legislação em vigor.

5. Verificada a regular promulgação da Lei no 5.247/2013, presume-se que o impacto financeiro-orçamentário foi devida e oportunamente estimado, além de previstos os recursos necessários à implementação do reajuste salarial escalonado concedido aos servidores públicos.

6. Recurso conhecido e provido.